Tribunal: STF
Processo: RHC 219638
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 740.749/SC.



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente cumpre pena de 10 anos e 6 meses, em regime semiaberto, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa com o emprego de arma de fogo) e 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Após, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela Defensoria Pública.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. O agravo regimental interposto teve o provimento negado.  



    5.  Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a recorrente ser mãe de filhas menores de 12 anos. Menciona o art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal. Argumenta ser necessária uma interpretação extensiva da decisão proferida pelo STF no HC nº 143.641/SP, de modo que também se aplique à fase de execução da pena. Sustenta não ser exigida, pela legislação de regência, a demonstração da indispensabilidade da mãe aos cuidados da criança.



    6. Requer a colocação em regime domiciliar.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 53).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    9. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez estar a recorrente em cumprimento de pena no regime semiaberto, em decorrência da progressão de regime. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    10. Quanto à alegação de ser a recorrente imprescindível aos cuidados de suas filhas menores como causa de pedir, também não vislumbro ser possível a providência. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, aludindo ao que decidido nas instâncias antecedentes, assim se manifestou:



    “Ressalta-se que, no caso da execução definitiva, como demonstrado acima, exige-se a comprovação da vulnerabilidade dos filhos, a excepcionalidade do caso; diferentemente da prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal, em que não se exige a comprovação de dependência da criança à mãe. 



    In casu, contudo, as instâncias ordinárias entenderam que a reeducanda não demonstrou, no caso em análise, qualquer situação excepcional que a diferencie de suas colegas de infortúnio, que também estão privadas da convivência diária com os filhos, e que demonstre a necessidade do deferimento da prisão domiciliar (fl. 520). 



    Nesse toar, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do mandamus” (e-doc. 28, p. 4; grifos nossos).



    11. Conforme se observa, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados das filhas. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 148.216-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 15/12/2017; RHC nº 215.486-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 30/11/2022; HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; e HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator